Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711450-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEX BARROS VIANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo é de decisão que indeferiu pedido do agravante – condenado no regime semiaberto, em gozo de prisão domiciliar com monitoração eletrônica -, para que fosse alterada a função por ele exercida internamente na empresa, para a função externa de “motoboy” no trabalho externo (ID 70154066, f. 454). Sustenta o agravante que vem desempenhando suas atividades laborais com zelo e comprometimento, sem registros de faltas ou intercorrências. O trabalho externo é importante instrumento de ressocialização e a dificuldade de fiscalização do Estado, por si, não é fundamento para impedir o benefício. Pede seja antecipada a tutela recursal para que seja autorizado o trabalho externo na função de "motoboy”. Interposto o recurso em 10.10.24, sobreveio decisão do MM. Juiz da VEP, em 28.3.25, deferindo ao agravante progressão ao regime aberto, sem monitoração eletrônica (SEEU, execução penal 0077893-36.2012.8.07.0015, mov. 440.2 e 492.1). Concedida a progressão ao regime aberto, cujas condições ainda serão estabelecidas pelo juiz, o agravo perdeu o objeto. Declara-se prejudicado o agravo. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES